Tribunal: TJMT
Processo: 1076600-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1076600-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1076600-65.2025.8.11.0041.

1o APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 40.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços antes da conclusão da demanda executiva patrocinada.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional;

(ii) saber se há nulidade por incorreção do valor da causa, diferimento das custas ou julgamento extra petita;

(iii) saber se a existência de contrato escrito com cláusula ad exitum impede o arbitramento proporcional;

(iv) saber se a ausência de recuperação final do crédito configura condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do CC;

(v) saber se os termos de quitação afastam o direito à remuneração pelos serviços prestados.

III. Razões de decidir

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos deduzidos, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

A estimativa do valor da causa é admissível em ação de arbitramento, pois o proveito econômico depende de fixação judicial (art. 292, § 3o, do CPC). O diferimento das custas, ainda que discutível, não enseja nulidade por ausência de prejuízo. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença decide nos limites do pedido formulado.

A existência de contrato com cláusula ad exitum não impede o arbitramento judicial proporcional quando ocorre rescisão unilateral pelo cliente. O advogado faz jus à remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

A não implementação da recuperação final do crédito não afasta o direito à contraprestação proporcional, sobretudo quando a frustração decorre da destituição do patrono pelo próprio contratante. A interpretação diversa conduziria a enriquecimento sem causa.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de individualização dos processos e serviços abrangidos, não comprovam pagamento integral dos honorários postulados.

O valor arbitrado observa a complexidade da causa, o tempo de atuação profissional e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de honorários com cláusula ad exitum não afasta o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.

2. Termo de quitação genérico não comprova pagamento integral de honorários quando não individualiza os serviços abrangidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, § 11, 292, § 3o, 489, 492 e 1.022; CC, art. 125; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2019; TJMT, Apelação no 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1076600-65.2025.8.11.0041.

1o APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1086404-57.2025.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), referente ao trabalho realizado, nos autos no 0003815-70.2006.8.22.0013, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não teriam sido adequadamente enfrentados.

Alega, ainda, incorreção do valor atribuído à causa, defendendo que o proveito econômico seria mensurável desde a inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Aduz indevida aplicação do art. 82, §3o, do CPC para diferimento das custas, sustentando ausência de fundamentação suficiente. Argui nulidade por julgamento extra petita, ao fundamento de que o arbitramento seria incabível diante da existência de contrato escrito com estipulação expressa de remuneração.

No mérito, defende a inadequação da via eleita, sustentando que, havendo contrato escrito, a hipótese seria de execução ou eventual ação revisional. Alega existência de condição suspensiva não implementada, nos termos do art. 125 do Código Civil, pois não houve recuperação final do crédito.

Sustenta que os serviços já teriam sido integralmente remunerados conforme cláusula 6 do contrato e respectivos termos de quitação.

Afirma inexistência de proveito econômico nas execuções patrocinadas. Impugna o quantum arbitrado por ausência de fundamentação específica e questiona a distribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, a cassação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Sustenta o recorrente que a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração teriam incorrido em omissão, violando os arts. 489 e 1.022 do CPC.

Não procede.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Já o art. 489 exige fundamentação adequada, com exposição das razões de fato e de direito.

No caso concreto, a sentença analisou a existência do contrato, os termos de quitação, a cláusula de condição suspensiva e a possibilidade de arbitramento proporcional. A decisão dos embargos reafirmou os fundamentos anteriormente expostos.

Não há obrigação de o magistrado rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa, o que ocorreu.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Alega o apelante que o valor da causa deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções.

Nos termos do art. 292, §3o, do CPC:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Em ação de arbitramento, o valor definitivo depende de fixação judicial. Antes da sentença, inexiste liquidez quanto ao montante exato a ser arbitrado.

A estimativa adotada não afronta o dispositivo legal, inexistindo nulidade.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – DIFERIMENTO DAS CUSTAS

Sustenta o recorrente que o art. 82, §3o, do CPC seria inaplicável.

O dispositivo legal autoriza o diferimento do pagamento das custas em hipóteses específicas previstas em lei. A decisão fundamentou-se em entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à possibilidade de diferimento em ações de cobrança ou arbitramento de honorários.

Ainda que se entenda de forma diversa, eventual equívoco não gera nulidade da sentença, por não implicar cerceamento de defesa ou prejuízo processual concreto.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA

Alega o apelante que a sentença teria proferido decisão diversa da pedida, violando o art. 492 do CPC.

O pedido formulado foi de arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados até a rescisão. A sentença reconheceu tal direito e fixou valor correspondente.

Não houve condenação em objeto diverso nem extrapolação dos limites da lide.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no feito
de no 0003815-70.2006.8.22.0013

pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumentou que após o trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

E, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R
$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ressalte-se que a majoração pretendida pela parte autora, com base na aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC sobre o valor das causas originárias, não se mostra juridicamente adequada, uma vez que tais critérios devem ser utilizados como parâmetros orientadores, e não como imposição automática, especialmente em hipóteses de arbitramento de honorários por rescisão contratual.

Por outro lado, também não prospera a pretensão do banco apelante de afastar integralmente a condenação, uma vez que, como já fundamentado, restou comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios sem a correspondente remuneração integral.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos critérios legais aplicáveis, o valor fixado na origem mostra-se adequado e suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou majoração.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Isso porque, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a quitação possui eficácia liberatória restrita aos limites objetivos e subjetivos do que efetivamente foi pago, não podendo ser interpretada de forma ampliativa para alcançar obrigações não discriminadas ou sequer comprovadamente satisfeitas.

Com efeito, o artigo 320 do Código Civil estabelece que
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento”,
evidenciando a necessidade de individualização da obrigação adimplida.

No caso concreto, os denominados “termos de quitação” juntados pela instituição financeira não especificam, de forma clara e individualizada, os processos judiciais a que se referem, tampouco discriminam os serviços advocatícios efetivamente remunerados, limitando-se a registros genéricos de pagamentos realizados no curso da relação contratual.

Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de eficácia liberatória ampla, sobretudo porque a controvérsia posta nestes autos não se restringe ao adimplemento de parcelas contratuais previamente ajustadas, mas sim ao direito autônomo do advogado à percepção de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, a interpretação pretendida pela parte apelante afronta o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, na medida em que busca atribuir à quitação alcance mais amplo do que aquele legitimamente extraído do instrumento, em prejuízo do profissional que efetivamente laborou em favor da instituição financeira.

Não se pode olvidar, ainda, que o direito aos honorários advocatícios possui natureza alimentar, sendo protegido inclusive por orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a impossibilidade de sua renúncia presumida ou tácita, especialmente quando ausente manifestação inequívoca nesse sentido.

Dessa forma, ausente prova robusta de que os valores pagos abrangeram integralmente a remuneração pelos serviços ora discutidos, não há como reconhecer a eficácia liberatória dos termos de quitação para afastar o arbitramento judicial, sob pena de se legitimar indevido enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios. Uma vez que já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026